Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-42.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001602-42.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA - CPF: 804.431.501-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO -

VEÍCULO ESTACIONADO NO MOMENTO DA PRISÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO DO APELADO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - NÚCLEO DO TIPO PENAL --
ABSOLVIÇÃO
PRESERVADA - JULGADOS DO TJDFT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

A condenação do crime de
embriaguez
pressupõe que o agente esteja conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 316). Em outras palavras,
“o núcleo do tipo penal do crime de
embriaguez
é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo.”
(TJDFT, AP no 1419416/07020607720218070007).

“
Se as provas dos autos indicam que o veículo do réu não estava sendo conduzido na ocasião da abordagem policial, cuidando-se de automotor estacionado, não há falar em crime de
embriaguez
ao
volante
.”
(TJMG- Apelação Criminal no 1.0012.15.000518-4/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001602-42.2022.8.11.0006- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS(S):
DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA

RELATÓRI O

Apelação criminal pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE no 1001602-42.2022.8.11.0006), que absolveu DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA por embriaguez ao volante - art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97 - (ID 170680760).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para condenar DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA condenado por embriaguez ao volante.

O apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID 170680775).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal – Crime de embriaguez ao volante – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Pleito condenatório nos termos da denúncia – Provimento – Estado de embriaguez evidenciado nos autos pelos depoimentos dos agentes policiais coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos – Desnecessidade de teste de alcoolemia – Parecer pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 175758174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de junho de 2021, por volta das 16h10min, em via pública, qual seja, Avenida Sete de Setembro, em frente ao Batalhão da Polícia Militar, Bairro Centro, nesta cidade de Cáceres/MT, DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA, com consciência e vontade, conduziu o veículo WV/Gol, cor prata, placa NJJ-3370, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante termo de constatação de embriaguez de id. 78545890 [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA como incurso no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) [...].
”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça - ID 170680237)

O Juízo singular absolveu o apelante nos seguintes termos:

No que tange à autoria, entendo que a pretensão acusatória não merece prosperar. Preliminarmente, insta frisar que o acusado, em sede policial, confessou a prática delitiva, todavia, em juízo, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Adiante, sob o crivo do contraditório, as testemunhas Tiago Neves dos Santos e Daniel Leite da Silva, embora se lembrem dos fatos, ao serem indagados, não souberam apontar o nome do guarda do batalhão da Polícia Militar que teria visto o réu chegando dirigindo o veículo embriagado, bem ainda que não se recordam de que o réu em algum momento teria admitido a prática de tal delito naquela ocasião, pois teria ido ao batalhão da Polícia Militar para comunicar a ocorrência do crime de furto que teria sido vítima [...].

Dito isso, conforme apontado pela defesa, apesar de atestar a materialidade do fato, as informações trazidas não indicam autoria na pessoa do réu, e, ainda, sequer corrobora o que fora produzido em sede inquisitória.

Nesse contexto, vislumbro que não há um quadro probatório apto ao juízo de condenação produzido sob o crivo do contraditório e, assim sendo, diante do conteúdo do art. 155, do CPP, não há como formar um juízo condenatório levando em consideração apenas o produzido em sede inquisitória.[...]

Dito isso, percebe-se que não há prova firme e induvidosa de que o acusado tenha sido autor do fato que lhe foi imputado.

Em momento algum o depoimento judicial dá a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório, posto que insuficientes, para não dizer inexistentes, as provas, tornando-se temerária a formação da certeza necessária para embasar a sentença condenatória.

Assim, não restam dúvidas que não há provas suficientes que assegurem a condenação do acusado, visto que, como já ressaltado, as provas produzidas em sede judicial são frágeis, para não dizer inexistentes. Inexistindo provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, impõe-se a absolvição de DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA. [...]

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o que faço para ABSOLVER o acusado DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA quanto à prática do crime que a ele fora imputado nos presentes autos, sob o manto do brocardo "in dubio pro reo", art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [...]”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID 170680760).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Constatação de Embriaguez (ID 78545890)
e Termo de Exibição e Apreensão (ID 78546692), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, foram ouvidos os policiais militares

Tiago Neves dos Santos e Daniel Leite da Silva, bem como procedeu-se interrogatório do apelado DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA (Relatório de Mídias – ID 170680758).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que o apelado se dirigiu
ao 6o Batalhão de Polícia Militar, localizado na avenida 7 de Setembro, bairro Centro, no município de Cáceres/MT, para comunicar a ocorrência de um furto que teria sido vítima. Na sequência, os policiais militares
Tiago Neves dos Santos e Daniel Leite da Silva abordaram o apelado e constataram que estava embriagado [“
agressivo, arrogante, falante, dispersivo, sonolento, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito
”], consoante Termo de Constatação de Embriaguez (ID 170680207 – fls. 9).

Todavia, os policiais militares, responsáveis pela abordagem, não presenciaram o apelante conduzindo o veículo em estado de embriaguez e sequer o questionaram acerca deste fato, segundo seus depoimentos prestados em ambas as fases de persecução penal.

A assertiva do apelado, na fase policial, de que havia ingerido bebida alcoólica afigura-se insuficiente para sua condenação porque não foi confirmada por qualquer prova na fase judicial.

Registre-se que não foram arroladas testemunhas presenciais pelos referidos agentes policiais, que pudessem corroborar com seus depoimentos.

Além disso, o veículo do apelado estava estacionado, durante a abordagem policial, de modo que não está demonstrada a prática delitiva.

Na essência, não há provas judicializadas de que o apelado tenha conduzido o automóvel sob influência de álcool, embora estivesse embriagado, no momento da prisão.

Para a condenação desse crime [embriaguez ao volante] pressupõe que o apelado esteja conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 316). Em outras palavras,
“o núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo.”
(TJDF,
Apelação Criminal no 1419416
, 07020607720218070007 - Relator: Des. Nilsoni de Freitas Custodio - 13.5.2022).

Com efeito,
“se as provas dos autos indicam que o veículo do réu não estava sendo conduzido na ocasião da abordagem policial, cuidando-se de automotor estacionado, não há falar em crime de embriaguez ao volante”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0012.15.000518-4/001 - Relator: Des. Edison Feital Leite -18.3.2020).

Logo, se inexistem provas suficientes de que o apelado estaria conduzindo o veículo sob influência de álcool, deve ser preservada absolvição por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023